Tribunal: STF
Processo: Rcl 45531
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Raimundo Nonato de Sousa Oliveira, em 19.1.2021, contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, no Processo n. 0014200- 56.2019.4.01.3500, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:
    “FGTS. ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. DISCIPLINA PRÓPRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Sob apreço, recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido, que visa obter a recomposição das perdas inflacionárias em sua conta vinculada do FGTS decorrentes da aplicação da TR – Taxa Referencial, mediante a substituição da TR pelos índices inflacionários do INPC ou IPCA. 
    2. A matéria debatida está pendente de apreciação pelo STF, no âmbito da ADI 5090, que discute a constitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.036/90 e do artigo 17 da Lei 8.177/91. 
    3. No entanto, o STJ no julgamento do Resp 1614874/SC, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (acórdão publicado aos 15/05/2018), firmou a tese de que “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”. Segue excerto do julgamento: (…).
    4. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida incólume. 
    5. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, além dos ora colacionados. 
    6. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), cuja execução fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 5º do NCPC)” (fl. 49, e-doc. 1).
    Opostos embargos de declaração esses foram rejeitados em 10.12.2020 (fl. 55, e-doc. 1).
    2. Contra essa decisão Raimundo Nonato de Sousa Oliveira ajuíza a presente reclamação, nela alegando “trata[r]-se de ação ordinária, na qual (...) pleiteia receber a diferença dos pagamentos do FGTS apurados com a substituição da Taxa Referencial (TR), entre o período de 1991 e 2019, uma vez que o índice de correção da TR, utilizado para correção do FGTS, não tem realizado a devida atualização, estando abaixo até mesmo do índice da inflação, o que causou grave prejuízo ao Reclamante” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta ter “direito a receber a diferença da devida correção por uso de outro índice, seja INPC ou IPCA ou ainda qualquer outro índice que reponha às perdas inflacionárias desse período” (fl. 4, e-doc. 1).
    Informa que “opôs Embargos de Declaração do r. acórdão, pugnando pela nulidade do mesmo e consequente sobrestamento dos autos, em cumprimento ao que fora determinado por este C. Pretório Excelso nos autos da ADI 5090/DF. O d. Juiz Relator, no entanto, em completo descaso com a autoridade deste C. STF, se negou a sobrestar os autos, sob a afirmação de que não haveria nenhum tipo de omissão, seguindo o julgado do STJ sobre o tema, o que claramente violou a competência e determinação deste E. Supremo Tribunal Federal, prejudicando de sobremaneira o Reclamante” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera ser “evidente que, ao se negar a sobrestar o andamento dos autos, julgando o mérito da demanda, o r. acórdão é nulo, uma vez que usurpou e afrontou determinação direta deste E. Supremo Tribunal Federal, proveniente da ADI 5090/DF, proferida pelo i. Ministro Luís Roberto Barroso” (fl. 7, e-doc. 1).
    Pede a procedência da presente reclamação, “cassando o acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, que violou diretamente decisão do Supremo Tribunal Federal, para que seja sobrestado o processo antes do julgamento de mérito, até decisão final da ADI 5090/DF, que trata da matéria” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de sobrestar a ação ajuizada pelo reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    6. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Este o teor da decisão:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula a todos a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).
    7. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 0014200- 56.2019.4.01.3500 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, como consta da petição inicial, em que verifica-se ter o autor alegado:
    “Pelas razões despendidas nesta peça, constata-se de forma clara que uma imediata revisão da forma da correção monetária do FGTS do Postulante é necessária, por isto vem a este juízo requerer não só que seja declarado o direito do mesmo a ter o seu saldo do FGTS corrigido por um índice que de fato reflita a variação da correção monetária, como também de serem indenizados pela não correção monetária desde o anos de 1999” (fl. 30, doc. 1).
    O autor também apresentou petição requerendo o sobrestamento do processo, no qual informou:
    “foi proferida, no dia 06/09/2019, decisão do I. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5090, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a correção dos saldos das contas de FGTS, tendo em vista a plausibilidade jurídica, o perigo da demora, os múltiplos requerimentos cautelares, bem como a inclusão da ação em pauta de julgamento para o dia 12/12/2019.
    Sendo assim, pugna o requerente pela suspensão do processo, enquanto perdurar o trâmite da ADI 5090, com o intuito de aguardar a decisão a ser proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica e da ampla defesa” (fl. 48, doc. 1).
    O ato reclamado foi praticado em 10.12.2020, portanto após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 
    Verifica-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma e plausível a suspensão do Processo n. 0014200-56.2019.4.01.3500, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “(...) o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).
    “Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    8. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0014200-56.2019.4.01.3500 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora